Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720053-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETE VILARINHO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 191263285, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Elizabete Vilarinho de Oliveira, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, “a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, na forma acima delineada, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis”. Nas razões recursais (ID 59192708), alega, em resumo, ser inviável a cumulação da taxa Selic com juros e correção monetária, sob consequência de aplicação de juros sobre juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Requer a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. Sem preparo em razão da isenção legal do Ente Público (artigo 1.007, § 1o, do CPC/15). O Agravante foi intimado a se manifestar quanto à subsistência do interesse recursal (ID 59267927), pois, apesar de se insurgir quanto aos parâmetros determinados pelo Juízo a quo, concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Manifestação do Distrito Federal ao ID 60173794, pela presença de interesse recursal. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que a r. decisão impugnada, proferida em 26/3/2024, versa sobre a aplicação da taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, nada dispondo sobre a expedição de ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos (ID 191263285, na origem). Assim, o exame nesta instância recursal se limitará à matéria tratada na decisão de ID 191263285, na origem, que é, inclusive, a citada como a combatida no Agravo de Instrumento (ID 59192708 - págs. 1 e 3). Na hipótese, constata-se a existência de óbice para o conhecimento do presente Agravo de Instrumento. Compulsando os autos na origem (Processo no 0708200-26.2023.8.07.0018), verifica-se que, após a decisão ora impugnada, proferida em 26/3/2024, o feito foi encaminhado à Contadoria Judicial que, em 8/4/2024 (IDs 192426879, 192426882, 192426880 e 192426881), juntou novos cálculos do débito judicial, de acordo com a metodologia consignada na decisão de ID 191263285. Em 15/4/2024, as partes foram instadas a se manifestarem a respeito da referida apuração (ID 193295297, no feito principal), tendo o Executado/Agravante juntado a petição acostada ao ID 196023800, no feito principal, na qual ele manifesta concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A Credora, por sua vez, não concordou com os cálculos, em razão de eles não terem contemplado a verba de sucumbência ali fixada (ID 194565121, na origem), razão pela qual, em 9/5/2024, os autos retornaram à Contadoria Judicial para averiguação desse montante (ID 196198242, no feito principal), o qual foi considerado no novo débito judicial elaborado em 14/5/2024 (ID 196664355 do processo principal). A despeito de o Agravante afirmar que persiste o interesse recursal, pois “manifestou concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, uma vez que eles foram elaborados consoante as teses defendidas no presente agravo de instrumento” (ID 60173794 - pág. 1), essa circunstância não é o que se extrai do caderno processual. Na verdade, consoante exposto, o Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, questionando a metodologia utilizada pelo Magistrado a quo e que fundamentou o trabalho da Contadoria Judicial acostado aos IDs 192426882, 192426881 e 192426880, em relação ao qual o Distrito Federal apresentou concordância (ID 196023800, na origem). Assinale-se que, após à anuência, os autos retornaram à Contadoria somente para inclusão de valores referentes à verba de sucumbência (IDs 194565121, 196198242, 196664355, 196664353 e 196664354, no processo principal), nada tendo sido acrescentado à forma de aplicação da taxa SELIC. Nesse contexto, o Distrito Federal, ao reconhecer a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em consonância com a metodologia utilizada pelo Magistrado a quo, praticou ato de disposição de direito material incompatível com a vontade de recorrer sobre o tema, além de incorrer em preclusão lógica, circunstâncias que impedem o conhecimento do recurso. Nesse sentido, dispõe o art. 1.000 e parágrafo único do CPC/15, verbis: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Corrobora essa ilação o escólio de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: “• 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara. Appello civile [Dig. Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente.” (In, Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Editora Revista dos Tribunais, LEI N. 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015, Parte Especial, Livro III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, TÍTULO II. DOS RECURSOS, Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 1.000, Page: RL-1.191, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.191%20”. Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de regularidade formal do recurso interposto pelo Distrito Federal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator